Tribunal: TJSP
Processo: 2187726-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não acolhimento. Constou expressamente do acórdão que o crédito constituído após a pretensão de recuperação, o qual a ela não se submete, ficando, entretanto, a análise e deliberação sobre eventual constrição judicial, submetidas ao crivo do MM Juízo da Recuperação. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não acolhimento. Constou expressamente do acórdão que o crédito constituído após a pretensão de recuperação, o qual a ela não se submete, ficando, entretanto, a análise e deliberação sobre eventual constrição judicial, submetidas ao crivo do MM Juízo da Recuperação. Acórdão mantido. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000098957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2187726-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante JARDIM DAS VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA., é
embargada STEPHANY TESTASICCA IBRAHIM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), COELHO MENDES E J.B.
PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187726-25.2019.8.26.0000/50000
(R)
Pág. 2/5
VOTO No 9619
No Processo - Classe:
2187726-25.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Sidney Tadeu Cardeal Banti
Partes:
Embargante: Jardim das Vertentes Incorporadora Spe Ltda.
Embargado: Stephany Testasicca Ibrahim
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CRÉDITO
CONSTITUÍDO
POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Não acolhimento. Constou expressamente do
acórdão que o crédito constituído após a pretensão de
recuperação, o qual a ela não se submete, ficando,
entretanto, a análise e deliberação sobre eventual constrição
judicial, submetidas ao crivo do MM Juízo da Recuperação.
Acórdão mantido. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
agravante contra o V. Acórdão de fls. 53/58, o qual negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, mantendo a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão da
execução em razão do deferimento da recuperação judicial.
Nos respectivos embargos, a agravante afirmou que o Acórdão
apresentava omissões e contradições quanto à correta apreciação do artigo 49 da Lei
Federal no 11.101/2.005, com o propósito de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187726-25.2019.8.26.0000/50000
(R)
Pág. 3/5
No caso dos autos, constou expressamente que a irresignação da
recorrente, em relação ao artigo 49 da Lei de Falência, não procedia, eis que o
dispositivo é claro ao estipular que: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Sendo assim, o MM Juízo universal da recuperação é o competente
para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária,
constituídos até aquele momento.
Em consequência, os credores cujos créditos se constituírem após o
devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial, em princípio, encontram-
se excluídos dos respectivos efeitos.
No caso em exame, o crédito só estaria sujeito ao Juízo da
Recuperação Judicial se já estivesse consolidado ao tempo do pedido recuperacional.
Entretanto, a sentença que o constituiu e o respectivo trânsito em
julgado somente ocorreram após o referido pedido, não se submetendo aos efeitos
pretendidos pela agravante.
Cumpre observar, no entanto, que embora a execução possa prosseguir
no MM Juízo comum, os atos de constrição ou alienação patrimonial ficarão sujeitos à
análise e deliberação do MM Juízo da Recuperação Judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO
SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A
SEUS
EFEITOS.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187726-25.2019.8.26.0000/50000
(R)
Pág. 4/5
QUANTO
A
ATOS
DE
ALIENAÇÃO
OU
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
PRINCÍPIO
DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos
constituídos depois de ter o devedor ingressado com
o pedido de recuperação judicial estão excluídos do
plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o
devedor não conseguiria mais acesso nenhum a
crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o
objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa.
Comentários à lei de falências e de recuperação de
empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.191.2.
Nesse
diapasão,
devem-se
privilegiar
os
trabalhadores e os investidores que, durante a crise
econômico-financeira, assumiram os riscos e
proveram
a
recuperanda,
viabilizando
a
continuidade de sua atividade empresarial, sempre
tendo em mente que a notícia da crise acarreta
inadvertidamente a retração do mercado para a
sociedade em declínio. 3. Todavia, tal raciocínio
deve
ser
aplicado
apenas
a
credores
que
efetivamente contribuíram para o soerguimento da
empresa recuperanda no período posterior ao
pedido de recuperação judicial - notadamente os
credores negociais, fornecedores e trabalhadores.
Não é o caso, por exemplo, de credores de
honorários advocatícios de sucumbência, que são
resultantes de processos nos quais a empresa em
recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são
créditos oriundos de trabalhos prestados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187726-25.2019.8.26.0000/50000
(R)
Pág. 5/5
desfavor da empresa, os quais, muito embora de
elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos
para o propósito de soerguimento empresarial - a
credores negociais ou trabalhistas. 4. Com efeito,
embora o crédito de honorários advocatícios
sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de
recuperação não possa integrar o plano, pois
vulnera a literalidade da Lei n.11.101/2005, há de
ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, §
3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os
credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de
recuperação não podem expropriar bens essenciais
à atividade empresarial, na mesma linha do que
entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal,
antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim,
tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e
as execuções prosseguem, mas o juízo universal
deve exercer o controle sobre atos de constrição ou
expropriação
patrimonial,
aquilatando
a
essencialidade do bem à atividade empresarial. 6.
Recurso especial parcialmente provido. (REsp
1298670/MS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/05/2015, DJe 26/06/2015).”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do
CPC/1973 (artigo 1.022 do CPC/2015), ficando prequestionada toda a matéria discutida,
para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora